Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INCOMPATIBILIDADE EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. REINCIDÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. RECOLHIMENTO À PRISÃO. CAUSA IMPEDITIVA/SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em caso de absolvição, não há se falar em prescrição da pretensão executória (CP, art. 110, caput).
2. A prática de novo delito que importe em reincidência tem aptidão para interromper o curso da prescrição da pretensão executória das condenações anteriores, nos termos do art. 117, VI, do CP.
3. Conforme o art. 116, parágrafo único, do CP, “depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo”. 2.1. Trata-se de causa impeditiva/suspensiva da prescrição da pretensão executória implementada automaticamente com o recolhimento à prisão do condenado por outro motivo que não o decreto condenatório a ser executado, ou seja, independentemente de qualquer condicionante, uma vez que a lei não faz qualquer exigência. 2.2. A decisão que unifica as penas (LEP, art. 111) não é requisito para a produção do efeito suspensivo/impeditivo da prescrição, ostentando, no ponto, tão somente natureza declaratória acerca da sua ocorrência.
4. Não ocorre a prescrição da pretensão executória se não verificado o transcurso do prazo exigido no art. 109 do CP entre o trânsito em julgado das condenações para a Acusação e a data do recolhimento do apenado.
5. Recurso conhecido e não provido.